Tribunal: STJ
Processo: 1001867-04.2019.8.26.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806327 - SP (2024
/0450306-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: BR ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: GIORGIO PIGNALOSA - SP092687
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: DÉCIO BENASSI - SP114389
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
2.
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
Agravo interno não provido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50557689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/09/2025 17:56:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: bc417005-fed3-4714-975a-c3afbc4c48cc

Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50557689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/09/2025 17:56:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: bc417005-fed3-4714-975a-c3afbc4c48cc

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806327 - SP (2024
/0450306-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: BR ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: GIORGIO PIGNALOSA - SP092687
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: DÉCIO BENASSI - SP114389
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
2.
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
Agravo interno não provido.
3.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
627):
Documento eletrônico VDA49790659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:31
Código de Controle do Documento: c9ba424f-7614-49ec-9278-619f337e0d3b

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

O agravante sustenta, em suma, que "demonstrou especificamente e
de forma clara em tópico específico a efetiva ofensa aos artigos 489 e
1022 do Código de Processo Civil, bem como quanto à Questão da
ocorrência da Prejudicialidade Externa." (fl. 677)
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial,
uma
vez
que
não
impugnados,
especificamente,
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada nos seguintes fundamentos: Ausência de afronta aos
artigos 489 e 1.022 do CPC/15, e incidência da Súmula 7/STJ, quanto à
alegada prejudicialidade externa dos presente embargos com a ação
anulatória interposta.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Com efeito, para que se tenha como devidamente infirmada a
assertiva de ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, é
preciso que a parte demonstre efetivamente como se deram as ofensas
apontadas, esclarecendo os pontos não fundamentados, omissos,
Documento eletrônico VDA49790659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:31
Código de Controle do Documento: c9ba424f-7614-49ec-9278-619f337e0d3b

contraditórios ou obscuros e a importância do seu esclarecimento na
solução da controvérsia. Todavia, a recorrente não apresentou razões
que impugnassem esse fundamento da decisão do Tribunal de origem.
Em relação ao óbice da Súmula 7/STJ, é necessário que a parte
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alegá-la, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
No caso dos autos, conforme exposto na decisão agravada, o
agravante não impugnou, especificamente, a aplicação da súmula 7/STJ,
quanto à alegada prejudicialidade externa, e a não ocorrência de ofensa
aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, o que acarreta o não
conhecimento do agravo.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.228.742/RS, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
; AgInt no AREsp
15/3/2023
2.083.809/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
; AgInt no AREsp 2.070.066/MG, relator Ministro
16/3/2023
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
.
20/10/2022
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA49790659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:31
Código de Controle do Documento: c9ba424f-7614-49ec-9278-619f337e0d3b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.806.327 / SP
Número Registro: 2024/0450306-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018670420198260080
1001867042019826008050000
10021249720178260080
1242862141
15005544820198260080 20240000419164 20240000552851 5005544820198260080
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BR ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: GIORGIO PIGNALOSA - SP092687
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : DÉCIO BENASSI - SP114389
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BR ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: GIORGIO PIGNALOSA - SP092687
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : DÉCIO BENASSI - SP114389
TERMO
Documento eletrônico VDA50541547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:22
Código de Controle do Documento: 04a55fb4-10e7-4fb0-8a82-dd22e625b84a

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:22
Código de Controle do Documento: 04a55fb4-10e7-4fb0-8a82-dd22e625b84a